Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DIGITAR O TEXTO MAIS DE UMA VEZ. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PUBLICIDADE PRÉVIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo entendimento vinculante do STF (RE no 632.853), a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo de correção das provas de concurso público somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade (Tema 485).
2. Por força do princípio da vinculação ao edital, as regras e os parâmetros nele estabelecidos vincula tanto os atos do candidato quanto os da Administração Pública, que deverão observá-los rigorosamente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
3. Considerando-se a quantidade aproximada de 2 mil caracteres do texto, bem como que a prova prática de digitação teria duração de 10 minutos, e ainda que, hipoteticamente, o candidato não tenha incorrido em nenhum erro, seria possível subentender que o maior número de toques líquidos por minuto (MNTL) entre os candidatos seria de 200 (duzentos).
4. A legalidade da alteração ou complementação da regra no dia da prova, no sentido de possibilitar a digitação do mesmo texto mais de uma vez, no prazo de 10 minutos de prova, depende da devida publicidade prévia aos candidatos, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes.
5. O concurso público deve ser realizado de acordo com as normas previstas no edital, não sendo permitido à banca examinadora alterar ou inovar os critérios de realização de prova, sob pena de ferir os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, merecendo reparos a sentença recorrida para que seja considerado o MNTL máximo de 200 para o cálculo da nota do candidato apelante.
6. Apelação cível conhecida e provida.